Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-04.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer visando a renovação de contrato de seguro de vida firmado desde 1999. Seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não merece prosperar. Certificado individual do seguro de fev/1999 que comprova se tratar de contratação de seguro de vida grupo, que se manteve até a última apólice vigente até fev/2020. Seguro de vida em grupo que

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer visando a renovação de contrato de seguro de vida firmado desde 1999. Seguro de vida em grupo. Sentença de improcedência. Recurso do autor que não merece prosperar. Certificado individual do seguro de fev/1999 que comprova se tratar de contratação de seguro de vida grupo, que se manteve até a última apólice vigente até fev/2020. Seguro de vida em grupo que estava sendo renovado por força de liminar concedida em ação civil pública no 0188660-62.2006.8.26.0100, mantida em sentença e no julgamento de apelação, porém modificado pelo STJ no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.082.179, que reafirmou o entendimento de que não há abusividade na não renovação do seguro de vida em grupo, desde que haja prévia notificação da outra parte. Seguradora que comunicou a não renovação do seguro com antecedência de 60 dias (art. 64, §2o, da Circular SUSEP no 302/2005), oferecendo nova proposta de seguro, não aceita pelo autor. Exercício regular de direito que não o princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.